Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-52.2019.8.11.0021
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000758-52.2019.8.11.0021
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M. Y. K. - CPF: 100.352.781-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS -
TRANSFERÊNCIA VIA UTI AÉREA

–
VAGA EM LEITO DE UTI NEONATAL
–
NECESSIDADE DEMONSTRADA – SENTENÇA RATIFICADA

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. O fornecimento do tratamento urgente ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos.

3. Devem os entes públicos adotarem as providências cabíveis para assegurar a realização da transferência via UTI aérea, vaga em leito de UTI neonatal, bem como a realização de eventual cirurgia urgente à pessoa que dela necessita, conforme prescrição médica.

4. Não havendo o que modificar na sentença, a ratificação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer - com Pedido de Tutela de Urgência proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor da criança
M. Y. K.
, com 23 (vinte e três) dias de vida à época dos fatos,
representada por MAULO KUIKURO
, que julgou procedente a inicial, confirmou a liminar e condenou o Estado de Mato Grosso a fornecer à infante leito em UTI neonatal, em Hospital da rede pública ou privada, com remoção via UTI aérea.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes (ID. 52794502).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 55965987 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Estado de Mato Grosso a fornecer à infante leito em UTI neonatal, em Hospital da rede pública ou privada, com remoção via UTI aérea.

Extrai-se dos autos que a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor da criança
M. Y. K.
,
representada por MAULO KUIKURO
,

ajuizou em
24/04/2019
a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer - com Pedido de Tutela de Urgência no
1000758-52.2019.8.11.0021
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE CANARANA
, visando a disponibilização em caráter de urgência e mediante transporte aéreo, a transferência d a paciente MANUELA YAWALAPITI KUIKURO para unidade especializada com UTI Neonatal , deste Estado ou de outro Estado da Federação, quer seja de hospitais públicos, conveniados com a rede pública de saúde ou privados, bem como seja disponibilizado medicamentos e exames que eventualmente se fizerem necessários.

A tutela antecipada foi concedida pelo magistrado
a quo
em 24/04/2019 - id. 52793017 -.

Em sentença proferida no dia
08/05/2020
, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, ratificando a tutela de urgência
(ID. 52794500), vejamos:

“[...] Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a fornecer a paciente o procedimento descrito na inicial, de forma a viabilizar e a promover a sua saúde com fundamento no artigo 196 e seguintes da CF/88. CONFIRMA-SE a antecipação dos efeitos da tutela concedida em caráter liminar. Por conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Isento os requeridos do pagamento de custas e despesas judiciais, na forma do art. 39 da Lei 6.830/80. Com o decurso do prazo voluntário recursal das partes, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 496, inciso I do CPC e Súmula 490 do STJ. INTIME-SE. CUMPRA-SE”.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

Na inicial, aduziu que a menor
MANUELA YAWALAPITI KUIKURO
, com
23 (vinte e três) dias de vida à época dos fatos
, deu entrada no Hospital Regional de Água Boa/MT com ausculta com estertores creptantes, alguns sibilos expiratórios e palidez cutânea por anemia, necessitando com urgência de atendimento em UTI neonatal, com transferência imediata mediante transporte aéreo.

Assevera ainda, na inicial, que a criança/substituída foi internada na data de 19/03/2019, com perda de peso, histórico de tosse produtiva há 03 dias, taquidispneia iniciada no dia anterior, com relato de hipertermia episódio único, conforme relatório médico, tendo a médica pediatra informado que a criança nasceu de cesárea, permaneceu em incubadora aquecida e cuidados neonatais e que no 1o dia de vida teve taquipneia leve sem esforço, recebendo suporte de o2 e suporte clínico, bem como que teve alta com 15 (quinze) dias de vida.

Ora, é cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ressalto que o fornecimento do procedimento solicitado não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO -
RESERVA DO POSSÍVEL

- INAPLICABILIDADE
- APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.
O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento
. 3
.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde.
4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”.

(TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

No e
ntanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Se não bastasse, o interesse da criança é amplamente resguardado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e pela Constituição Federal, sendo inexaurível a necessidade de garantir e proteger, de forma integral e com absoluta prioridade, a vida e a saúde do menor.

Sobre a matéria esta Câmara já se pronunciou:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PERDA DO OBJETO – NÃO CONFIGURADA – EXAME MÉDICO – RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ENCEFÁLICA – MEDIDA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – SENTENÇA RATIFICADA.É dever do Estado (lato sensu), à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a dispensação de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. (ReeNec 38930/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/6/2017, Publicado no DJE 27/6/2017).

Desta forma, verifica-se a existência de provas que demonstram o grave estado de saúde da paciente, como se pode observar através do relatório médico (Id n. 19620050- pág. 5) e pelo Laudo de Solicitação de Internação Hospitalar (Id n. 19620050-pág. 7).

Assim, diante da comprovação da patologia da paciente, bem como a necessidade do tratamento na forma solicitada, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial, o que implica ratificar a sentença objurgada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021